Tribunal: TJSP
Processo: 1009663-14.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais – improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Não acolhimento. Anulação do negócio jurídico – válido o instrumento de mandato outorgado pelo autor à ré Elizabete Nellis de Souza, não há causa jurídica a justificar a invalidação do negócio jurídico celebrado entre esta última e os demais réus Luis

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais – improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Não acolhimento. Anulação do negócio jurídico – válido o instrumento de mandato outorgado pelo autor à ré Elizabete Nellis de Souza, não há causa jurídica a justificar a invalidação do negócio jurídico celebrado entre esta última e os demais réus Luis Marcos Coelho Brandão e Maria Elizabete Morais Brandão – ao outorgar mandato à sua ex-esposa, o autor concedeu-lhe poderes para ceder, prometer ceder e transferir direitos referentes ao bem imóvel, de modo que sua manifestação de vontade pela mandatária, nos limites de seus poderes, produziu efeitos em relação a ele (artigo 116 do Código Civil). Prestação de contas - negócio jurídico que foi celebrado enquanto o autor e a ré encontravam-se casados – direitos sobre os quais recaíram os poderes de representação atribuídos à ex-esposa, que, por sua vez, ensejaram o pedido de apresentação de contas, não são de titularidade do autor ou da ré, mas pertencem ao casal ou à entidade familiar (artigo 1658 do Código Civil), já que adquiridos de forma onerosa na constância do casamento – até que se efetue a partilha, ainda não concretizada, os direitos estarão sujeitos ao regime de mancomunhão. Sentença mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste TJ/SP). Recurso de apelação não provido.